Tribunal: TJDFT
Processo: 0000038-22.2019.8.07.0019
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. INVIABILIDADE. SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO PRIMEIRO ACUSADO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO ACUSADO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovada a efetiva participação do réu na empreitada criminosa, não há que se falar em participação de menor importância.
2. Estando a palavra da vítima e das demais testemunhas em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, flagrante com apreensão de arma de fogo e demais objetos oriundos do delito, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo se falar em desclassificação para o crime de receptação.
3. A confissão extrajudicial, embora parcial e retratada em juízo, ao ser utilizada para fundamentar a condenação do réu, deve ser reconhecida, nos moldes do enunciado de súmula no 545 do c. STJ.
4. Recurso do primeiro acusado conhecido e desprovido. Recurso do segundo acusado conhecido e parcialmente provido.